Tribunal: TJSP
Processo: 1113224-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL: Alegação de nulidade da sentença porque não havia decisão definitiva no bojo do agravo de instrumento interposto para impugnar o indeferimento da gratuidade.
2. CASO CONCRETO. Caso em que, após o recebimento de ofício comunicando o deferimento de tutela recursal para

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL: Alegação de nulidade da sentença porque não havia decisão definitiva no bojo do agravo de instrumento interposto para impugnar o indeferimento da gratuidade.
2. CASO CONCRETO. Caso em que, após o recebimento de ofício comunicando o deferimento de tutela recursal para autorizar o parcelamento das custas iniciais, o juízo intimou os apelantes para cumprimento da ordem de pagamento da primeira parcela no prazo de 5 dias, mantendo-se inertes os autores. Extinção ajustada aos comandos do Parágrafo único do art. 321 e do inciso I do art. 485, ambos do CPC.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.